Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA. RESCISÃO DO CONTRATO E DECRETAÇÃO DO DESPEJO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AFASTAMENTO DO DECRETO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRENCIA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (20%). CABIMENTO SOMENTE PARA O CASO DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
1. Apelação contra a sentença que rescindiu o contrato entabulado entre as partes e decretou o despejo do locatário, determinando a expedição de mandando para desocupação voluntária no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado.
2. “Na hipótese de contrato de locação, é descabida a aplicação da teoria do adimplemento substancial porquanto, não cumprida a obrigação de pagamento dos encargos locatícios, não subsiste adimplemento parcial a legitimar a preservação do concertado e, independentemente do prazo de locação decorrido, o inadimplemento de único encargo locatício qualifica a mora, conduzindo à resolução do negócio”. Acórdão 1199656, 07100261720188070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Não há se falar em violação ao princípio da razoabilidade, boa-fé objetiva ou função social do contrato, consubstanciando direito do locador o decreto de despejo ante o não pagamento da contraprestação pelo locatário, a qual constitui infração grave que enseja a rescisão do contrato. O prazo de desocupação, todavia, deve ser ampliado, ante a exiguidade dos 15 dias referidos na sentença.
4. Segundo o artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei no 8.245/91, ocorrida a purga extrajudicial da mora, a fim de se evitar a rescisão da locação, o percentual contratualmente fixado a título de honorários deverá ser incluído no cálculo do débito. No caso em apreço, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, não incidindo a norma referida.
5. Apelo do réu conhecido e parcialmente acolhido. Apelo do autor conhecido e desprovido.